Tribunal: STF
Processo: ARE 1505358
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI E DA VERBA SOB A RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL” QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. DISCUSSÃO INÓCUA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. Não há se falar em litispendência, uma vez que a exequente requereu a desistência da ação de execução individual nº. 8042436-51.2022.8.05.0000. 2. Extraindo-se, do contracheque adunado aos autos, que a exequente alcançara os requisitos necessários à implementação da aposentadoria com a garantia da paridade integral, faz jus à execução do direito conferido na demanda coletiva, especialmente porque o executado, detentor de documentos funcionais e oficiais da exequente, na condição de seu empregador, insurge-se genericamente e contrariamente às provas dos autos, sem apresentar qualquer prova capaz de sustentar as suas alegações. Preliminar de ilegitimidade ativa refutada. 3. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que a parcela sob a rubrica "Enquad. Dec. Judicial" fosse considerada quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 4. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverá repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido. 5. A tese que aventa a impossibilidade de pagamento por crédito em folha suplementar dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da ordem não possui lugar quando se trata de demanda executiva que visa tão somente ao cumprimento de obrigação de fazer. Impugnação rejeitada” (eDOC 6 – ID: 011a9475, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI; 93, XI; 100; e 169, §1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a obrigatoriedade de que o pagamento de valores pretéritos se sujeite à prévia expedição de precatório.



    Argumenta-se que a implantação dos valores pretendidos pela exequente em folha salarial relativa a um período determinado e já transcorrido consubstancia, em verdade, pagamento de valores pretéritos, que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, amolda-se à obrigação de pagar quantia certa, e não a obrigação de fazer (eDOC 20 – ID: beb6ab6a, p. 11).



    Requer-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado, de maneira a afastar o pagamento do débito por meio de folha suplementar.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o acórdão que determinou o pagamento do débito por meio de folha suplementar foi cassado, tendo sido determinado o pagamento mediante a expedição de precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte dos embargos de declaração opostos contra o acórdão impugnado, que bem delineou a questão:  



    “Sustenta a embargante omissão no acórdão porquanto não houve pronunciamento expresso acerca do pedido de pagamento através de folha suplementar dos valores devidos entre a data da execução e a data de efetiva implantação da obrigação de fazer.



    Com razão. 



    Analisando-se os autos, observa-se que a Embargante requereu, na exordial do cumprimento de sentença, fosse “destinado crédito em folha suplementar para pagar os valores devidos entre a data da execução e a data de efetiva implantação da obrigação de fazer”, pedido este que não foi apreciado. 



    Sendo assim, impõe--se o acolhimento dos presentes aclaratórios, para suprir a omissão apontada. 



    Contudo, o pedido de que seja determinado o pagamento, mediante folha suplementar, dos valores surgidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer, por seu turno, não merece guarida.



    (...)



    Isso porque, a decisão desta Corte que reconheceu a possibilidade de pagamento por folha suplementar dos valores devidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794- 81.2019.8.05.0000, foi cassada por decisão monocrática proferida pelo Ministro Cristiano Zanin, no dia 18/08/2023, no julgamento da Reclamação nº 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia (...)



    Segundo a mencionada decisão, o capítulo do acórdão que reconheceu a possibilidade de pagamento dos valores por folha suplementar, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, vai de encontro ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 250/DF e do Recurso Extraordinário nº 889.173-RG/MS (Tema 831 da Repercussão Geral), onde foi fixada a seguinte tese: 



    “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.”



    (...)



    Nesses termos, não comporta guarida o pedido de que seja autorizado o pagamento em folha suplementar dos valores devidos entre a data da execução e a data de efetiva implantação da obrigação de fazer, devendo ser observado o regime dos precatórios. 



    Pelo exposto, voto no sentido de ACOLHER os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.” (eDOC 13 – ID: a5682217)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à impossibilidade de pagamento de débito fazendário por meio de folha suplementar, já foi objeto de integração nos embargos de declaração, tendo sido esclarecido que a decisão que determinara tal procedimento foi devidamente cassada, de maneira a fixar o precatório como meio adequado para o pagamento do débito objeto de execução.



    Desse modo, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não havendo o que ser acolhido.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ADPF 250. FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE, ao analisar a ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/09/2019, reafirmou a “necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República”. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 66216 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1440812 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.12.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente